Tribunal: TJSP
Processo: 2143303-72.2022.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao réu - Ausência de previsão legal – Decisão que não se mostra manifestamente ilegal - Atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que, embora admitido pelo Superior Tribunal de

Ementa:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao réu - Ausência de previsão legal – Decisão que não se mostra manifestamente ilegal - Atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que, embora admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve se dar apenas em casos excepcionais, quando devidamente demonstrada a ocorrência de prejuízo irreparável no aguardo da tramitação legal, o que não é o caso dos autos. MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE.